Tribunal: STF
Processo: ARE 1550163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. NÃO-RENOVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DOS PROBLEMAS DE SAÚDE E A ATIVIDADE MILITAR.



    1. Terminado o tempo de serviço dos militares, a renovação é um ato discricionário da Administração Pública, a qual irá realizá-lo conforme os juízos de conveniência e de oportunidade. Assim é regulamentado o licenciamento ex oficio das praças, que não adquiriram estabilidade, no art. 128 §2º e 153 da Lei Complementar Estadual nº 10990/97, se indeferido ou não realizado o pedido de renovação do tempo de serviço do servidor militar. 2. O Poder Judiciário não pode ingressar no mérito dessa decisão, porque a renovação do tempo de serviço do militar é um ato discricionário da Administração Pública, ficando a autoridade administrativa autorizada a promover o licenciamento "ex oficio", caso entenda não ser conveniente ou oportuna a prorrogação do tempo de serviço por mais um período regulamentar, como faculta o art. 153, da LC 10.990/97. 3. No caso dos autos, não houve comprovação de que a doença da militar tenha relação de causa e efeito com o serviço militar, inexistindo motivos a impedir o licenciamento e determinar a reforma, que exigiria demonstração da plena inaptidão permanente por motivos relacionados ao exercício da atividade militar. 4. DESPROVIMENTO DO RECURSO. UNÂNIME. (TJM/RS - Apelação Cível nº 1000510-85.2016.9.21.0003, Rel: Desembargador Militar Rodrigo Mohr Picon, julgado em 03/04/24)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente